Tribunal: TJSP
Processo: 1010917-78.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
res optativas". Autor que não comprovou fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010917-78.2021.8.26.0405; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Ana Lucia Romanhole Martucci

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Expedição de certificado de conclusão de curso e diploma. Negativa pela ré. Ausência de controvérsia de que o autor não preencheu os requisitos necessários para a conclusão do curso. Não cumprimento das horas de "atividades complementares optativas". Autor que não comprovou fato constitutivo de seu direito. Art. 373,

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Expedição de certificado de conclusão de curso e diploma. Negativa pela ré. Ausência de controvérsia de que o autor não preencheu os requisitos necessários para a conclusão do curso. Não cumprimento das horas de "atividades complementares optativas". Autor que não comprovou fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência mantida. Recurso não provido.